Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. TESE ÚNICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente sustenta que embora o contrato de permuta não tenha sido assinado pela parte agravada, as demais provas comprovam que ambas chegaram a novo ajuste contratual, revelando excesso na execução proposta.
2. A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.
3. Como foi decidido por ocasião da análise do pedido liminar, “(...) Estabelece o § 4o, do art. 525, do CPC, aplicado por força do art. 771, do mesmo código, que “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. A parte agravante não apresentou planilha da evolução do contrato nem o valor que entende adequado para a execução, deixando de cumprir o comando legal acima descrito. Assim, na esteira do comando legal que estabelece que “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada”, como o objeto do presente recurso se limita à referida tese defensiva, não verifico na decisão recorrida defeito que justifique a sua reforma. (...)”.
4. Cabe à parte exequente apresentar planilha atualizada do débito, ainda que as partes tenham promovido novação contratual, a fim de que a tese de excesso seja acolhida. Não socorre a agravante a simples menção ao aditivo contratual sem, contudo, indicar quais cláusulas deste novo contrato foram adimplidas.
5. A inobservância do comando legal que determina à parte executada indicar de modo expresso o valor que entende como devido na execução enseja o não acolhimento da sua pretensão.
6. Por essas razões, o recurso não será provido.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.